Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. PRELIMINARES AFASTADAS. PORTABILIDADE DE DÍVIDAS. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DEVIDAMENTE ASSINADOS. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS E DO SERVIÇO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. BOA-F.É OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 6o, VIII, do Código Consumerista, permite a inversão do ônus da prova. Contudo, esta medida deve ser excepcional e condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou à sua hipossuficiência.
2. Não há que se falar em nulidade por deficiência de fundamentação quando as razões de fato e de direito que guiaram o convencimento do Julgador acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional encontram-se expressamente arroladas.
3. Incabível a tese de violação ao Contraditório quando a produção de provas é indeferida pelo Juízo a quo em razão da sua desnecessidade no esclarecimento das controvérsias processuais.
4. As entidades abertas de previdência complementar e sociedades seguradoras não têm natureza jurídica de instituições financeiras, porém, podem prestar assistência financeira aos seus segurados, conforme consta no artigo 2o da Circular no 320/2006 da SUSEP, órgão responsável pela coordenação e fiscalização das atividades dessas entidades.
5. Incabível a declaração da nulidade contratual, em razão de desconhecimento das cláusulas pactuadas e irregularidade do contrato, quando a própria constatação do vício implicar em enriquecimento ilícito de quem levanta o óbice e dele se beneficiou.
6. O comportamento contrário às expectativas criadas de forma legítima implica em venire contra factum proprium, instituto vedado em nosso ordenamento jurídico.
7. A boa-fé objetiva deve ser preservada, não podendo o consumidor beneficiar-se de um crédito concedido pelo banco e, depois, aduzir a nulidade do contrato, devolução dos valores pagos e condenação por danos morais.
8. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado, deve ser aplicado somente em casos excepcionais.
9. Recurso conhecido e não provido.